Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-19.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 437, §1o, DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. CONTRADITÓRIO DOCUMENTAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reconhecimento de união estável post mortem, na qual se reconheceu a existência da união entre a autora e o falecido no período de 2000 até 15 de outubro de 2024, com determinação de partilha dos bens adquiridos durante a convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente a incidência do art. 437, §1o, do Código de Processo Civil, relativo à obrigatoriedade de intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados aos autos, bem como estabelecer se tal eventual omissão implicaria nulidade por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado afastou a alegação de cerceamento de defesa ao concluir que a juntada de declarações em réplica não ocasionou prejuízo concreto à parte adversa, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas.
5. Constatou-se, contudo, ausência de manifestação expressa acerca do art. 437, §1o, do CPC, que prevê a oitiva da parte contrária pelo prazo de quinze dias sempre que houver juntada de documento aos autos, o que caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.
6. A inobservância da regra do art. 437, §1o, do CPC não conduz automaticamente à nulidade processual, pois o sistema processual civil exige demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, §1o, do CPC.
7. As declarações juntadas em réplica apenas corroboram conjunto probatório já existente nos autos, composto por prova documental e testemunhal robusta que indicava a convivência pública, contínua e duradoura do casal desde o ano de 2000.
8. A embargante não demonstrou prejuízo processual concreto decorrente da ausência de abertura de prazo específico para manifestação sobre tais documentos, razão pela qual não se configura nulidade por cerceamento de defesa.
9. A omissão é sanada com a integração da fundamentação do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento, admitindo-se o acolhimento dos embargos com efeitos meramente integrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivo legal invocado pela parte caracteriza omissão sanável por embargos de declaração quando o ponto é relevante para a solução da controvérsia.”; “2. A inobservância da intimação prevista no art. 437, §1o, do CPC para manifestação sobre documento juntado aos autos não gera nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.”; “3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos exclusivamente integrativos para suprir omissão sem alteração do resultado do julgamento.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CC, art. 1.723; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 282, §1o, 370, 437, §1o, 489, §1o, IV, 1.022, 1.023 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 609332 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.05.2012; STJ, AgRg no RHC 193.802/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.04.2025.